Tribunal: STF
Processo: Rcl 89690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Itabuna, contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Itabuna/BA, no Processo nº 0002001-84.2025.5.05.0464, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de “Ação Civil Pública nº 0002001-84.2025.5.05.0464 ajuizada pelo Sindicatos dos Agentes Comunitários de Saúde do Sul e Extremo Sul da Bahia em face do Município de Itabuna. Na referida ação, o Parquet laboral postula a imposição de uma série de obrigações, além de danos morais coletivos, sob o pretexto de tutelar o meio ambiente de trabalho de parcela dos servidores ocupantes dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE)”.

    3. Sustenta que os referidos servidores são estatutários, regidos pela Lei Municipal nº 2.442/2019, que institui o Regime Jurídico Único dos servidores do Município. Dessa forma, a relação jurídica existente é de natureza eminentemente jurídico-administrativa, e não uma relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em vista disso, aponta a absoluta incompetência da Justiça do Trabalha para julgamento do feito.
  
    4. Noticia que a autoridade reclamada, contudo, deferiu pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, determinando que o Município, no prazo de 60 dias, fosse compelido a cumprir uma série de obrigações de fazer, sob pena de multa diária.

    5. Assevera que tal decisão viola frontalmente o paradigma firmado na ADI nº 3.395/DF, no qual esta Suprema Corte assentou, com efeito vinculante, que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da Constituição Federal, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, sendo estas da competência da Justiça Comum.

    6. Aduz, ainda, que  a tese da autoridade reclamada, de que a matéria versaria sobre "meio ambiente de trabalho" e atrairia a aplicação da Súmula nº 736/STF, é falaciosa. Defende que as condições de trabalho são elementos intrínsecos e indissociáveis do próprio regime estatutário, não sendo possível cindir a competência para que a Justiça do Trabalho julgue parcelas acessórias de um vínculo que ela mesma é incompetente para julgar.

    7. Requer a concessão medida liminar para determinar a suspensão do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, com o encaminhamento do processo à Justiça comum, nos termos da ADI paradigma.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
    12. No caso em tela, a parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.
 
    13. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
  
    14.  No processo em análise, nota-se que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Itabuna, em 09/01/2026, ao proferir decisão liminar no processo de origem, deferiu a antecipação de tutela requerida, determinando que o reclamante cumprisse com as obrigações pleiteadas em ação civil pública, deixando de reconhecer a incompetência da Justiça laboral para julgamento da lide. A decisão foi proferida nos seguintes termos(e-doc. 7; grifos original):

“(...) No caso em exame, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada. A Constituição Federal assegura, em seu art. 7º, XXII, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ademais, o art. 225 da Carta Magna impõe ao Poder Público o dever de assegurar um meio ambiente do trabalho saudável e seguro. 
As alegações da parte autora estão amparadas em normas técnicas e regulamentares, notadamente nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, bem como nas diretrizes do Ministério da Saúde, que estabelecem a obrigatoriedade do fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos da atividade desempenhada, incumbindo ao empregador, inclusive à Administração Pública, o dever de fornecê-los gratuitamente, de forma regular e eficaz.
A exposição contínua dos ACEs a agentes químicos sem a devida proteção respiratória e manual adequada, a realização de atividades em altura sem equipamentos de segurança, bem como a ausência de proteção contra riscos biológicos, físicos e ambientais, revelam situação que viola frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da prevenção. 
O perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção das condições narradas pode ocasionar acidentes graves, intoxicações, doenças ocupacionais e até mesmo risco à vida dos trabalhadores, configurando dano irreparável ou de difícil reparação. A tutela jurisdicional tardia, nesse contexto, esvaziaria a própria finalidade do processo.
Cumpre ressaltar que o fornecimento de EPIs, uniformes e condições mínimas de segurança não constitui ato discricionário, mas sim dever legal do ente público, inexistindo óbice orçamentário capaz de justificar a violação de direitos fundamentais à saúde e à segurança do trabalhador.
Portanto, presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela antecipada pleiteada, com espeque no disposto no art. 300 do CPC, aplicável subsidiariamente, por força do art. 19 da Lei de Ação Civil Pública(Lei nº 7.347/1985).
Em face do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela liminarmente requerida para determinar que a parte Acionada (MUNICIPIO DE ITABUNA) seja compelida a cumprir as seguintes obrigações listadas no item “3” de “a” a “d” da exordial, a seguir transcrita:
a) Protetor Solar (fator adequado e reposição mensal); 
b) Uniformes completos (camisas UV, calças, coletes, chapéus) e Crachás de Identificação oficial; 
c) EPIs específicos para ACEs (Luvas nitrílicas específica para produtos químicos, Máscaras/Respiradores com filtros químicos adequados aos inseticidas utilizados e Botas de segurança impermeáveis e resistentes); 
d) Cintos de segurança tipo paraquedista e dispositivos de ancoragem para trabalho em altura;
Para que se dê efetividade à liminar ora pleiteada, mister seja cominada sanção pecuniária a ser aplicada no caso de seu descumprimento. Com supedâneo no art. 461, § 4º, do CPC, confiro ao ente público o interstício de 60 dias para atendimento das obrigações acima mencionadas. Findo o prazo, sem cumprimento, determino o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 por obrigação descumprida, acrescida de R$ 500,00, por trabalhador lesionado a cada conduta identificada. Incidindo a multa cominada, determino a reversão dos valores em favor de Fundo a ser indicado, oportunamente.”

    15. Depreende-se do julgado acima transcrito que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de suposto descumprimento, pela Administração Pública Municipal, de disposições trabalhistas de segurança, saúde e higiene previstas em Normas Regulamentadoras (NRs). 

    16. Todavia, considerando que o regime jurídico-administrativo, que rege a atuação dos servidores públicos abrange as suas condições de trabalho, o debate acerca de normas, reformas estruturais ou modificações nessas condições, ainda que pertinentes ao meio ambiente laboral (como se observa nos autos), está inserido no âmbito da relação de direito administrativo que vincula o servidor ao Poder Público, não tendo aptidão para atrair a competência da Justiça laboral para processar e julgar demandas dessa natureza.

    17. Esta Corte Suprema já pacificou tal entendimento, conforme ilustram os seguintes julgados, de ambas as Turmas:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II. Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) III - Este Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores públicos e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte Suprema proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. IV - A Súmula 736/STF não se aplica ao caso em tela, porque a controvérsia sob exame envolve apenas poucos servidores estatutários, de uma única categoria profissional, relacionados individualmente no procedimento administrativo. V - O fato de Ação Civil Pública ser proposta pelo Ministério Público do Trabalho não afasta necessariamente a competência da Justiça comum. Caso de julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que também envolve alegação de assédio moral: Rcl 50.114 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/8/2022. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 61.977-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rel. Cristiano Zanin, j. 23/02/2024, p. 29/02/2024; grifos acrescidos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Atos discriminatórios motivados por perseguição, racismo e estigmatização social de servidores com vínculo jurídico-administrativo. 4. Competência da Justiça comum. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. Precedentes. 5. Gravidade das condutas imputadas. Manutenção das decisões proferidas pelo Juízo reclamado até que sobrevenha nova análise pela Justiça Federal. Art. 64, § 4º, do CPC .6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. 
(Rcl nº 50.114-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Rel. Gilmar Mendes, p. 05/08/2022, p. 17/08/2022; grifos acrescidos).

 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 
1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário. 
2. A discussão referente a normas ou eventuais reformas estruturais ou alterações das condições de trabalho dos servidores estatutários, ainda que atinentes ao meio ambiente do trabalho decorrem da relação jurídico-administrativa existente entre o Poder Público e seus agentes, atraindo a competência da Justiça comum. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“

(Rcl nº 53.214-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 21/11/2023; grifos nossos).
 
    18. Friso que o supracitado aresto, de minha relatoria, também diz respeito à ação civil pública ajuizada na origem. Registro que, no aludido caso, a Segunda Turma do STF decidiu, por maioria, firmar a competência da Justiça comum. A propósito, confiram-se os seguintes excertos do voto condutor:

“(...) 5. Na origem, tem-se posta discussão, em sede de ação civil pública, sobre a obrigação de a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ora agravada, implantar os seguintes programas voltados ao meio de ambiente de trabalho: CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).
6. Com efeito, a Assembleia Legislativa Estadual é um órgão pertencente à Administração Direta do Estado de Rondônia, cujos servidores são submetidos ao regime estatutário, o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça trabalhista por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 
7. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região entendeu ser da competência da Justiça do Trabalho causas que envolvam o suposto descumprimento, pela Administração Pública, de disposições trabalhistas de segurança, saúde e higiene previstas em Normas Regulamentadoras (NRs). 
8. Considerando que as condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário, tem-se que a discussão relativa a normas ou eventuais reformas estruturais ou alterações das condições de trabalho dos servidores estatutários, ainda que atinentes ao meio ambiente do trabalho, como nos casos dos autos, fazem parte da relação jurídico-administrativa existente entre o servidor público e o Estado. Logo, a Justiça do Trabalho não detém competência para apreciar questões jurídicas atinentes a tal relação jurídico-administrativa, sob pena de ofensa ao decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF.
(...)
10. Dessa forma, a fixação pela Justiça do Trabalho de obrigações de fazer à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, para fins de cumprimento de normas atinentes ao meio ambiente do trabalho em relação a servidores públicos estatutários, traduz apreciação de efeitos do vínculo jurídico-administrativo, o que não lhe compete. Portanto, não somente questões financeiras, com imediata disponibilidade orçamentária, estão abarcadas pela ADI nº 3.395/DF, como entende o ora agravante, mas também qualquer matéria relacionada ao regime jurídico competente ou, ainda, dele decorrente. 
11. Não se está aqui a afirmar que não incidem sobre o Órgão Público a obrigação de prover, nos termos da lei, condições adequadas de trabalho a seus servidores. Entretanto, este reconhecimento ocorre a partir da relação de direito administrativo havida entre aquela Assembleia Legislativa e seus servidores, baseado em normas próprias, sujeitando-se à competência da Justiça comum.”

    19. Nesse contexto, nota-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que considerou ser da competência da Justiça do Trabalho causa que envolve o suposto descumprimento, pela Administração Pública, de normas trabalhistas de segurança, saúde e higiene.

    20. A corroborar o entendimento ora exposto, colaciono a ementa de recente julgado da Segunda Turma, proferido no julgamento do Agravo Regimental interposto na Rcl nº 85.161/DF (j. 11/11/2025, p. 13/11/2025), de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes (grifos acrescidos):

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Agravo interno. Competência da Justiça Comum. Servidor público estatutário. Meio ambiente de trabalho. Incompetência da Justiça do Trabalho. Precedente vinculante da ADI 3.395. Agravo desprovido. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública que versava sobre o meio ambiente de trabalho de servidores públicos vinculados por relação jurídico-estatutária. 
2. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do Distrito Federal, com o pedido principal de condenação do ente público para elaborar e cumprir um plano de ação de melhorias no dimensionamento de pessoal e restaurar o equilíbrio do meio ambiente de trabalho no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), além de pagar dano moral coletivo. 
3. O juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência do pedido, rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, com base na tese de que a ação buscava tutelar o meio ambiente de trabalho, direito social fundamental assegurado a todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico, citando a Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal e precedentes em reclamações. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação civil pública que aborda o descumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho de servidores públicos vinculados por relação jurídico-estatutária, ou se tal matéria se insere na competência da Justiça Comum, em conformidade com o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. III. Razões de decidir 
5. O agravo interno não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 
6. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, de que o disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária, sendo a competência da Justiça Comum para o julgamento de tais demandas. 
7. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos estatutários integram o regime jurídico-administrativo, atraindo a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para discutir a legalidade da relação administrativa. 
8. A Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal não incide em ações que buscam corrigir irregularidades que atingem o direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, mas sim em ações cujo objetivo é corrigir descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde que atingem a todos os trabalhadores em determinado ambiente laboral. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, mantendo a incompetência da Justiça do Trabalho e determinando a imediata remessa da Ação Civil Pública 0000131-64.2025.5.10.0011 à Justiça Comum.”

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente